Tribunal: TJMT
Processo: 1048226-73.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048226-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EWERTON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 038.889.921-25 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação revisional cumulada com conversão contratual e indenização por danos materiais, relativos à contratação de operações identificadas como “cartão benefício” (RMC) sob os nº 7000572257, 7000732483, 7000872961, 7001890864 e 7002049594, alegando ausência de informação adequada, juros abusivos e vício de consentimento, com pedido de revisão e recondução das operações à modalidade de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação apta a caracterizar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC em substituição ao empréstimo consignado tradicional; e (ii) estabelecer se é cabível a conversão dos contratos para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a relação entre as partes é de consumo, impondo a observância dos princípios da informação clara, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual previstos no CDC.

4.

Verifica-se que a instituição financeira não comprova ter prestado informações adequadas e suficientes sobre as características específicas do cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto à forma de amortização, funcionamento da RMC e consequências do pagamento mínimo.

5.

Identifica-se que o valor contratado foi disponibilizado por meio de transferência direta à conta do consumidor, prática compatível com empréstimo consignado tradicional e capaz de induzir confusão quanto à natureza jurídica do negócio.

6.

A ausência de informação clara acerca da modalidade contratada configura prática abusiva, violando o dever de transparência e ensejando o reconhecimento do vício de consentimento.

7.

A conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional é medida que preserva o contrato, em conformidade com o art. 170 do Código Civil e com precedentes desta Câmara em casos análogos.

8.

A taxa de juros deve ser recalculada com base na taxa média de mercado para empréstimo consignado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

9.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1110103/DF).

10.

A atualização dos valores restituíveis deve observar exclusivamente a Taxa Selic, afastada a cumulação com o INPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Há vício de consentimento quando o consumidor não é informado de forma clara sobre a natureza e o funcionamento do cartão de crédito consignado com RMC, sobretudo quando a operação é apresentada como empréstimo consignado tradicional.

2.

A conversão do cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado comum é medida adequada para preservar o negócio jurídico, aplicando-se a taxa média de mercado para empréstimos consignados vigente à época da contratação.

3.

A restituição dos valores pagos a maior após o recálculo deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé da instituição financeira.

4.

A atualização dos valores a restituir deve observar exclusivamente a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/04/2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048226-73.2024.8.11.0041

APELANTE: EWERTON PEREIRA NASCIMENTO

APELADO: MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EWERTON PEREIRA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais ajuizada em face de MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) não conhecia os termos da contratação do negócio jurídico; b) há falta de transparência do negócio jurídico ofertado pelo banco requerido, que não apresenta informação clara acerca da modalidade do empréstimo consignado de cartão de crédito; c) os contratos foram realizados nos mesmos termos do empréstimo consignado, especificando valores, parcelas e com prazo fixo para término do pagamento, mas com taxa de juros relativa ao empréstimo de cartão de crédito; d) as taxas de juros aplicadas são abusivas; e) deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor; f) o banco apelado se aproveitou da vulnerabilidade do apelante para realizar a contratação de empréstimos na modalidade de cartão de crédito sem nenhuma transparência; g) há violação aos princípios da informação e prática abusiva; h) configurado o vício de consentimento.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 335101903.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação aduzindo, em síntese, que pactuou com a instituição financeira requerida os contratos de nº 7000572257, 7000732483, 7000872961, 7001890864 e 7002049594, relativos a empréstimos consignados de cartão de crédito denominados "cartão benefício". Alegou que os contratos estariam eivados de abusividades no que concerne às taxas de juros aplicadas, bem como afirmou que houve falha no dever de informação sobre os refinanciamentos mensais.

No que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante, observo que o juízo a quo já havia deferido tal benefício. Assim, resta prejudicada a análise desse pleito recursal, mantendo-se o benefício já concedido em primeira instância.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação do apelante de que não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato celebrado, sustentando que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da transparência, da informação adequada e clara, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que constituem o arcabouço axiológico norteador das relações consumeristas.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que foram formalizadas as Cédulas de Crédito Bancário de nº 7000572257, 7000732483, 7000872961, 7001890864 e 7002049594.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no CDC.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se o apelante foi devidamente informado sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, da análise do contrato (id 335101876) vê-se que não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o apelante foi adequadamente informado sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pelo apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal comum) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença, a fim de
declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados na folha de pagamento divulgada pelo Banco Central à época da contratação; determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante, bem como, para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12%

(doze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026